Tribunal: STF
Processo: Rcl 45199
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira, então Deputado Federal, formalizou reclamação em que aponta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, o autor aduz o que se segue:
    (…) é inegável que a ação cautelar que tem como pano de fundo investigar o reclamante, Deputado Federal, e que fora deflagrada a partir de impulsionamento de Promotor Eleitoral, passou a tramitar, via transversa, de forma absolutamente ilegal, eis que apenas e tão somente o Procurador Geral da República que oficia perante o Supremo Tribunal Federal poderia determinar a investigação de Deputado Federal. 
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 
    A autoridade reclamada, ao prestar informações nos presentes autos, esclareceu o seguinte:
    (…) a determinação ora questionada não foi em face do Reclamante, mas sim contra os seus correligionários, tendo sido apreendidos vários objetos, cuja apuração da ilicitude está sendo realizada pelo parquet e pela policia federal.
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Reclamação n. 35.563-AgR, Ministro Luiz Fux.).
    Ademais, observo que a decisão reclamada está de acordo com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, segundo o qual “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.
    Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão foi deferida pela autoridade reclamada no contexto da disputa eleitoral ao cargo de prefeito do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no ano de 2020, em razão de, segundo o Ministério Público eleitoral, “(...) ’fake news` divulgadas e replicadas, artificialmente, por pessoas ligadas à campanha do reclamante.”.
    Assim, não vislumbro qualquer relação dos fatos investigados que resultaram na decisão ora reclamada com o cargo de Deputado Federal, então ocupado pelo Reclamante. 
    Tal fato inviabiliza o acolhimento de usurpação de competência desta Suprema Corte, nos termos da orientação jurisprudencial já aqui mencionada.
    Outro não foi o entendimento deste Supremo Tribunal Federa em caso similar ao dos presentes autos:
    DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ELEITORAL PARA INVESTIGAR E JULGAR DELITOS COMUNS CONEXOS COM CRIME ELEITORAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). II – Não há falar em correlação entre o mencionado delito e as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Precedentes. III – Reafirmação da jusrisprudência pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais. IV – Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
    ( Petição n. 7.997-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski)
    De todo modo, informações prestadas pelo Presidente da Câmara dão conta de que o Reclamante renunciou ao mandato de Deputado Federal (evento 18), o que, nos termos da diretriz jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, não mais justifica a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em virtude da perda prerrogativa de foro do Reclamante:
    – A prerrogativa de foro é outorgada apenas àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito.
    (Petição n. 8.243, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    Em suma: não há, no presente caso, usurpação da competência desta Suprema Corte.
    3. Ante o quadro, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Publique-se.
Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator